Tribunal: TJDFT
Processo: 0722768-34.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ANUÊNCIA COM O PAGAMENTO ESPONTÂNEO DE INDENIZAÇÃO PELO ATRASO, NA FORMA PREVISTA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.35428/SC fixou a seguinte tese (Tese 970): “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
2. Quanto à reversão da cláusula penal moratória, o STJ fixou a tese de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, devera ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
3. A parte recorrente, em consonância com o Termo de Ajustamento de Conduta no 700/2013 estabelecido entre a recorrida e o MPDFT, anuiu sem ressalvas à indenização proposta pelo recorrido em decorrência do atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, no valor de R$ 11.728,22, valor esse já recebido em 29/08/2013, conforme recibo juntado aos autos (ID 416488 - Pág. 1).
4. De outro lado, ficou provado pela documentação juntada aos autos que o Habite-se foi expedido em 18/07/2013 (ID 416487 - Pág. 1) e que o autor foi intimado para providenciar a documentação necessária para a entrega do imóvel. Entretanto, não há nos autos cópia do contrato de financiamento ou recibo de quitação integral da dívida apto a provar que o autor cumpriu suas obrigações antes de 11/10/2013, data da entrega do imóvel ao autor, conforme “Termo de entrega das chaves” (ID 416512 - Pág. 1).
5. A indenização já aceita pelo consumidor, sem qualquer ressalva, compreendia todo e qualquer prejuízo relativo ao atraso na conclusão do empreendimento adquirido, é o teor do TAC e do recibo da quantia a ele correlata juntado aos autos. Portanto, inegável a natureza indenizatória daquela quantia, razão por que não se há de cumulá-la com os lucros cessantes, muito menos aplicar a inversão da cláusula penal moratória, como pretendido pela recorrente, pois aplicável ao caso o tema 970 do STJ.
6. Ademais, nos termos do art. 416 do Código Civil, ainda que o suposto prejuízo exceda o previsto na cláusula penal (TAC), não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.